Tribunal: STF
Processo: HC 257917
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronaldo da Silva Abad impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de que o agravante não impugnou especificamente os óbices adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, quais sejam, a deficiência de fundamentação e a aplicação da Súmula 7 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando o agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada não foi impugnada de forma clara, específica e pormenorizada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 



    4. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da Súmula 7, a parte deve apresentar argumentação suficiente para demonstrar que não é necessário o reexame de fatos e provas, o que não foi feito pelo agravante.



    5. A aplicação do enunciado da Súmula 182 do STJ é cabível, por analogia, ao caso, uma vez que o agravo não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A mera repetição das razões do recurso especial sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental".



    (AREsp 2.297.419 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, o reconhecimento da violação de domicílio com a consequente absolvição do ora paciente por ausência de provas. Requer ainda a revisão da dosimetria da pena, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ou a modificação do regime semiaberto para o aberto. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada nesta impetração.



    Quanto ao ponto, ressalto que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de junho de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente